Tribunal: TJES
Processo: 0015077-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015077-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ,
“
Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente”
(REsp n. 1.284.069/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/8/2020).

2. Em que pese a alegação da apelante de que o auto de infração ambiental foi lavrado por circunstâncias técnicas ocasionadas por terceiros, a saber os munícipes residentes no local, que efetuaram ligações clandestinas às redes de esgoto, inexiste prova do fato, eis que a CESAN se limitou a anexar à inicial cópias da defesa e do recurso administrativos, tendo requerido o julgamento antecipado sem produção de outras provas.

3. Prevalece, portanto, a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, que atribuiu à CESAN a responsabilidade administrativa subjetiva pelo despejo de efluente doméstico, fato que não foi desconstituído pela apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0015077-08.2020.8.08.0048

Apelante:
Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

Apelado:
Município de Serra

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN contra a sentença de fls. 113/115, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do Município de Serra, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de fls. 117/133, a apelante alega em síntese que (a) no local indicado no auto de infração não existia rede coletora de esgoto de sua responsabilidade; (b) não pode ser responsabilizada por evento do qual não participou, inexistindo nexo de causalidade; (c) o que havia no local era obra de implantação de redes coletoras de esgotamento sanitário no balneário Carapebus, ainda não operantes, eis que as Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB) ainda estavam sendo implantadas, afastando a responsabilidade ambiental; (d) o auto de infração foi lavrado por circunstâncias técnicas ocasionadas por terceiros, a saber os munícipes residentes no local, que efetuaram ligações clandestinas às redes de esgoto; (e) deve ocorrer a diferenciação entre a responsabilidade administrativa ambiental, que é de natureza subjetiva, e a responsabilidade civil ambiental de natureza objetiva; (f) a responsabilidade administrativa ambiental exige a existência de elemento subjetivo, respondendo apenas aqueles que concorreram com o ato, na exata medida de sua culpabilidade; (g) a empresa não é seguradora universal apenas por ser prestadora de serviços de saneamento básico no Estado do Espírito Santo; e (h) a sentença merece reforma para reconhecer a nulidade do auto de infração.

Contrarrazões apresentadas no id. 7060118.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 8109452, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração”
(REsp n. 1.645.049/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 14/11/2022).

Em sintonia:

“No que tange à controvérsia recursal, de fato, consoante estampa o acórdão recorrido, esta Corte firmou entendimento segundo o qual a responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e dano.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.742/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022)

“Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, ‘a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano’ (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).” (AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

“O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, a saber, depende da demonstração, além do nexo causal entre a conduta e o dano, da existência do dolo ou da culpa (teoria da culpabilidade) do transgressor, distintamente do dano ambiental, para o qual incide a teoria do risco integral e a responsabilidade objetiva.” (TJES, Apelação Cível n. 0002265-36.2017.8.08.0048, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.12.2023)

No caso em apreço, a
Companhia Espírito Santense de Saneamento foi autuada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Serra sob o seguinte fundamento:
“Foi constatado por esta fiscalização, no dia 19/01/2018, em torno de 15:55 horas, que a autuada despejou efluente doméstico (esgoto) no solo em direção à restinga. O fato ocorreu em um PV (Ponto de Vistoria) situado no cruzamento da Av. Beira Mar de Jacarandás, Bairro Lagoa de Carapebus, Serra, ES”
(Auto de Infração n. 8270686/2018 - fl. 40), com aplicação de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em que pese a alegação da apelante de que o auto de infração foi lavrado por circunstâncias técnicas ocasionadas por terceiros, a saber os munícipes residentes no local, que efetuaram ligações clandestinas às redes de esgoto, inexiste prova do fato, eis que a CESAN se limitou a anexar à inicial cópias da defesa e do recurso administrativos.

Intimada da decisão saneadora, a apelante afirmou a prescindibilidade de produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (fls. 95/96).

Deve prevalecer, portanto, a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, que atribuiu à CESAN a responsabilidade administrativa subjetiva pelo despejo de efluente doméstico, fato que não foi desconstituído pela apelante.

É a juirisprudência:

“
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao autuado produzir contraprova a essa presunção, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração ou a falha/equívoco do agente autuador ao identificar o cometimento de infração, o que não se encontra descortinado, sobretudo no limiar em que se encontra a demanda originária.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003283-15.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.05.2022)

“
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, prevalecendo até prova robusta em sentido contrário.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001404-70.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.11.2021)

“Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente.” (REsp n. 1.284.069/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/8/2020.)

Como consigna o parecer da Procuradoria de Justiça, a improcedência da pretensão autoral reside
“na ausência de prova das alegações da apelante de que o lançamento de esgoto doméstico se deu pela atuação indevida de terceiros que teriam efetuado ligações clandestinas, nas redes de esgoto que estavam em fase de obras”
, ao passo que
“o auto de infração atende a todos os requisitos formais previstos na legislação de regência, sobretudo no tocante ao enquadramento legal da conduta tipificada, que foi devidamente referenciada em descrição pormenorizada com a consequente aplicação da sanção”
(id. 8109452).

Ausentes, portanto, fundamentos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 13.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.